Tribunal: CARF
Processo: 11442.000192/2010-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Liziane Angelotti Meira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-04-21

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11442.000192/2010-51
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3301-009.825 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de fevereiro de 2021
Recorrente
SAMAVE SOCIEDADE ASSISENSE DE MAQUINAS E
VEICULOS
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
INCIDÊNCIA
NÃO-CUMULATIVA.
VENDAS
EFETUADAS
COM
ALÍQUOTA ZERO. MANUTENÇÃO DO CRÉDITO. COMERCIANTES
ATACADISTAS
E
VAREJISTAS
DE
AUTOMÓVEIS
E
PEÇAS.
INEXISTÊNCIA DE DIREITO DE CRÉDITO.
Em razão da técnica legalmente implementada de tributação concentrada nos
fabricantes e importadores de automóveis e peças, as receitas auferidas pelos
comerciantes atacadistas e varejistas com a venda desses produtos são
submetidas à alíquota zero de PIS e Cofins, sendo expressamente vedado o
aproveitamento de créditos em relação às aquisições desses bens.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Relatora e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ari Vendramini, Marcelo
Costa Marques D Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Candido Brandao Junior,
Jose Adao Vitorino de Morais, Semiramis de Oliveira Duro, Sabrina Coutinho Barbosa (suplente
convocada), Liziane Angelotti Meira (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11442.000192/2010-51
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.825 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11442.000192/2010-51

Relatório

A pessoa jurídica acima qualificada, cujo ramo de atividade é a
comercialização de veículos automotores classificados na Tabela TIPI nas classificações fiscais
87032100, 87043190, 87042190, 8704219001 e 8703231001, entrou com Pedido de
Ressarcimento Eletrônico de créditos da Cofins Não-Cumulativa. A interessada não transmitiu
Declarações de Compensação vinculadas ao Pedido de Ressarcimento mencioando.
Tal direito restaria conferido pelo art. 17 da Lei no 11.033, de 21 de dezembro de
2004, porquanto ela basicamente comercializa os produtos referidos nos incisos I e II do § 2o do
art. 3o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, alterados pelas Leis no 10.865, de 30 de abril de
2004, e 10.925 de 23 de julho de 2004.
Em análise preliminar, a DRF de Marília constatou divergências entre o saldo de
créditos passíveis de ressarcimento informado no PER em relação aos informados no
Demonstrativo de Apuração das Contribuições Sociais (DACON), que não apresentava saldo
credor de COFINS no 4o Trimestre de 2004.
Dessa forma, a interessada foi intimada pela DRF de Marília a apresentar os
seguintes documentos e/ou informações:
"1. Memoriais de apuração dos créditos de COFINS, por período de apuração,
informando discriminadamente, a origem dos créditos e a conta contábil de
classificação;
2. No caso de bens adquiridos para revenda, informar, detalhadamente, os bens
adquiridos para revenda com a correspondente classificação fiscal na Tabela
de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (TIPI);
3. Cópia do Livro Razão, especificamente, da conta que registra o valor da
COFINS a recuperar, juntamente com cópia dos balancetes transcritos no
Livro Diário (cópia do termo de abertura e encerramento);
4. Considerando que nos DACON apresentados, relativos aos períodos de
apuração acima, na Ficha de cálculo da COFINS, há exclusão de receita de
revendas de mercadorias e, considerando a atividade econômica principal do
contribuinte, informar se a exclusão refere-se à incidência monofásica da
contribuição sobre produtos adquiridos para revenda, prevista na Lei n°
10.485/2002".
Atendendo à intimação, a interessada alegou que os créditos em análise não foram
incluídos nas respectivas DACON's nem utilizados para qualquer compensação,
procedimentos estes que serão realizados somente após o deferimento dos pedidos de
ressarcimento. E que os pedidos de ressarcimento da COFINS do período abrangido
entre o 3o trimestre de 2004 ao 1° trimestre de 2008 foram motivados pela
comercialização de veículos novos, sujeitos ao regime não cumulativo na sistemática
monofásica, com expressa autorização legal. Passou então a discorrer sobre o art. 17 da
Lei 11.033, de 21 de dezembro de 2004, que determinou expressamente que as
operações efetuadas com alíquota zero referentes ao PIS e a COFINS não estavam
impedidas de manter os créditos vinculados a essas operações.
O pedido foi indeferido pela DRF por meio de Despacho Decisório que inicialmente
esclareceu que, ao contrário do alegado pela interessada, o preenchimento do
Demonstrativo de Apuração das Contribuições Sociais (DACON), não está subordinado
ao deferimento do ressarcimento de créditos do PIS/PASEP e COFINS. Pelo contrário,
é nesse demonstrativo em que o sujeito passivo irá demonstrar os créditos apurados, sua
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.825 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11442.000192/2010-51

utilização na dedução das contribuições devidas e o saldo passível de ressarcimento, nos
casos previstos em lei. Desse modo, quando da transmissão do PER, em 30/04/2008, o
preenchimento e transmissão do DACON estava disciplinado pela Instrução Normativa
SRF n° 590, de 22/12/2005, que não faz nenhuma referência à demonstração dos
créditos ressarcíveis de PIS/PASEP e COFINS somente após o deferimento por parte da
RFB.
Não tendo a interessada retificado o DACON para informar o crédito objeto do pedido
de ressarcimento pelo fato do crédito ser inexistente e tendo em vista que as operações
realizadas pela interessada não geram créditos, por força de vedação legal a DRF deixou
de proceder à apuração do montante do crédito e concluiu pela sua inexistência, uma
vez que não podem ser descontadas como crédito as aquisições de produtos para
revenda sujeitos à tributação monofásica, ainda que sua receita de venda seja sujeita à
alíquota zero (art. 3°, inciso I, alínea "b", da Lei n° 10.833/2003).
Com o indeferimento de seu pedido, a interessada apresentou manifestação de
inconformidade solicitando a reforma do Despacho Decisório, com uma rica
argumentação onde discorre sobre dois marcos normativos importantes que não teriam
sido observados: o art. 17 da Lei 11.033, de 2004 que lhe daria o direito de se creditar
da Cofins e do PIS incidente sobre a fase anterior em regime de substituição tributária; e
o art. 42 da Lei 11.727, de 2008, que revogou a sistemática de não cumulatividade ainda
mantida pelas leis 10.833, de 2003 e 10.637, de 2002 para alguns casos específicos
previstos no inciso IV do § 3o do art. 1o e a alínea a do inciso VII do art. 8o das referidas
leis, respectivamente para a Cofins e o PIS, o que teria eliminado qualquer discussão
sobre as normas de não cumulatividade que, por princípio, devem permitir o crédito
sobre as contribuições que incidiram na fase anterior da cadeia produtiva.

A Receita Federal do Brasil de Julgamento julgou a manifestação de
inconformidade improcedente.
Foi apresentado Recurso Voluntário, no qual a Recorrente repisa os argumentos
expendidos na manifestação de inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheira Liziane Angelotti Meira - Relatora
O recurso voluntário foi tempestivo e atendeu aos demais pressupostos legais de
admissibilidade e- deve ser conhecido.
A Recorrente apresentou argumentação no sentido de que há dois marcos
normativos importantes que não teriam sido observados: o art. 17 da Lei 11.033, de 2004 que lhe
daria o direito de se creditar da Cofins e do PIS incidente sobre a fase anterior em regime de
substituição tributária; e o art. 42 da Lei 11.727, de 2008, que revogou a sistemática de não
cumulatividade ainda mantida pelas Leis no. 10.833, de 2003 e 10.637, de 2002 para alguns
casos específicos previstos no inciso IV do § 3o do art. 1o e a alínea a do inciso VII do art. 8o das
referidas leis, respectivamente para a Cofins e o PIS, o que teria eliminado qualquer discussão
sobre as normas de não cumulatividade que, por princípio, devem permitir o crédito sobre as
contribuições que incidiram na fase anterior da cadeia produtiva.
Nesse ponto, assinto integralmente com a interpretação da fiscalização. Nesse
sentido, não merece reparos o entendimento da decisão recorrida:
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.825 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11442.000192/2010-51

Inicialmente, entenda-se que estamos tratando de forma especial de tributação da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, estabelecida para o setor automotivo pela
Lei no 10.485, de 2002. Essa lei estabelece, basicamente, alíquotas diferenciadas
concentradas das contribuições incidentes sobre as vendas das máquinas, dos veículos e
das autopeças que menciona, reduzindo a zero as alíquotas incidentes na revenda dessas
mercadorias pelos comerciantes atacadistas e varejistas. Note-se que a redução a zero na
revenda dessas mercadorias não se origina de benefício fiscal ou intenção de
desoneração dos produtos tratados, mas apenas de sistemática especial de tributação das
contribuições, com concentração da incidência sobre os industriais e importadores.
Neste contexto é que se questiona quanto à possibilidade de aplicação do art. 17 da Lei
no 11.033, de 2004. Tal regramento permitiria, assim, dentre outras hipóteses, que em
uma operação em que adquirisse um produto para revenda com incidência monofásica
da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, a pessoa jurídica calculasse créditos em
relação a ele, ainda que a receita de venda do mesmo não seja alcançada pelas duas
contribuições.
A cobrança da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins em relação a esses produtos é
realizada mediante a técnica de arrecadação denominada de incidência monofásica, ou,
mais propriamente, concentrada, que consiste em aplicar alíquotas diferenciadas, mais
elevadas, em um ponto estratégico da sua cadeia econômica, exonerando-se todos ou
alguns dos demais pontos.
No caso de veículos e peças (relacionadas nos Anexos I e II da Lei no 10.485, de 2002),
a tributação concentra-se nos industriais e importadores.
Seguindo ainda a técnica de tributação concentrada, são reduzidas a zero as alíquotas da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins incidentes sobre as receitas auferidas pelos
comerciantes atacadistas e varejistas com a venda desses produtos, vedando-se-lhes, de
outra parte, o direito a crédito relativamente à sua aquisição.
Embora definida a questão, são pertinentes algumas considerações adicionais acerca da
cobrança não-cumulativa das contribuições sociais em relação aos produtos em pauta.
Inicialmente cabe transcrever o art. 17 da Lei no 11.033, de 2004, o qual dispõe:
Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não
incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem a
manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações.
Examinado esse artigo, poder-se-ia concluir que, em princípio, haveria nele amparo para
eventual pretensão de manutenção de créditos relativamente às receitas auferidas com a
venda de automóveis e peças, receitas essas sujeitas à alíquota zero da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins.
Entretanto, há expressa vedação legal ao desconto de crédito em relação aos automóveis
e peças adquiridos para revenda, já antes referida de passagem. Veja-se o conteúdo do
art. 3o, inciso I, alínea “b”, da Lei no 10.637, de 2002, idêntico ao do dispositivo de
mesma numeração da Lei no 10.833, de 2003, na redação da Lei no 10.865, de 2004
(grifouse):
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos
produtos referidos:
(...)
b) no § 1o do art. 2o desta Lei;
(...)
Documento nato-digital Processo 11442.000192/2010-51 Acórdão n.o 14-48.100 DRJ/RPO Fls. 114
5 O § 1o do art. 2o da Lei no 10.637, de 2002, e o § 1o do art. 2o da Lei no 10.833, de
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.825 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11442.000192/2010-51

2003, assim estão escritos, na parte que aqui interessa, incluídos pela Lei no 10.865, de
30 de abril de 2004:
Lei no 10.637, de 2002 Art. 2o Para determinação do valor da contribuição
para o PIS/Pasep aplicar-seá, sobre a base de cálculo apurada conforme o
disposto no art. 1o, a alíquota de 1,65% (um inteiro e sessenta e cinco
centésimos por cento).
§ 1o Excetua-se do disposto no caput a receita bruta auferida pelos produtores
ou importadores, que devem aplicar as alíquotas previstas:
(...)
III - no art. 1o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, e alterações posteriores,
no caso de venda de máquinas e veículos classificados nos códigos 84.29,
8432.40.00, 84.32.80.00, 8433.20, 8433.30.00, 8433.40.00, 8433.5, 87.01,
87.02, 87.03, 87.04, 87.05 e 87.06, da TIPI; (Incluído pela Lei no 10.865, de
2004)
IV - no inciso II do art. 3o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, no caso de
vendas para comerciante atacadista ou varejista ou para consumidores, de
autopeças relacionadas nos Anexos I e II da mesma Lei; (Incluído pela Lei no
10.865, de 2004)
(...)
Lei no 10.833, de 2003 Art. 2o Para determinação do valor da COFINS aplicar-
se-á, sobre a base de cálculo apurada conforme o disposto no art. 1o, a alíquota
de 7,6% (sete inteiros e seis décimos por cento).
§ 1o Excetua-se do disposto no caput deste artigo a receita bruta auferida pelos
produtores ou importadores, que devem aplicar as alíquotas previstas:
(...)
III - no art. 1o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, e alterações posteriores,
no caso de venda de máquinas e veículos classificados nos códigos 84.29,
8432.40.00, 84.32.80.00, 8433.20, 8433.30.00, 8433.40.00, 8433.5, 87.01,
87.02, 87.03, 87.04, 87.05 e 87.06, da TIPI; (Incluído pela Lei no 10.865, de
2004)
IV - no inciso II do art. 3o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, no caso de
vendas para comerciante atacadista ou varejista ou para consumidores, de
autopeças relacionadas nos Anexos I e II da mesma Lei; (Incluído pela Lei no
10.865, de 2004)
(...)
A Lei 11.033, de 2004 é posterior a esses dispositivos mas sua leitura não comporta a
revogação dessa proibição. Entendemos que o art. 17 da Lei no 11.033, de 2004, tem
como objetivo aperfeiçoar a desoneração da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
relativamente aos produtos sujeitos à alíquota zero ou outras formas de exoneração
dessas contribuições, à medida que possibilita a manutenção de créditos, originalmente
passíveis de utilização para desconto da contribuição devida, calculados sobre custos,
encargos e despesas que tenham antes sofrido tributação pela Contribuição para o
PIS/Pasep e pela Cofins. Ou seja, Documento nato-digital Processo 11442.000192/2010-51
Acórdão n.o 14-48.100 DRJ/RPO Fls. 115 6 permite a manutenção dos créditos permitidos
pela legislação (energia elétrica, aluguéis de prédios etc.), ainda que relativos às vendas
submetidas à alíquota zero.
Como visto, por força do art. 2o, § 1o, inciso II, e do art. 3o, inciso I, alínea “b”, da Lei no
10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, com a redação dada pela Lei no 10.865, de
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-009.825 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11442.000192/2010-51

2004 (arts. 21 e 37), é expressamente vedado descontar créditos calculados em relação a
automóveis e peças adquiridos para revenda.
Note-se que o citado art. 17 da Lei no 11.033, de 2004, utiliza o vocábulo
“manutenção” dos créditos a que se refere. Ora, como o inciso I, alínea “b”, do art. 3o
da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, com a redação dada pela Lei no
10.865, de 2004, exclui o direito de crédito na aquisição de automóveis e peças
adquiridos para revenda, não há crédito a ser mantido na venda desses produtos. Ao
se referir o dispositivo à “manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados” às
operações de vendas com isenção, alíquota zero ou não-incidência da Contribuição para
o PIS/Pasep e da Cofins, ele está se referindo aos créditos relativos aos custos,
encargos e despesas legalmente autorizados a gerar esses créditos da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins, não estando, de forma alguma, a revogar o inciso I, alínea
“b”, do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, como alegado.
Reforça o sobredito o fato de que tanto a MP no 206, de 2004, quanto a Lei no 11.033,
de 2004, contêm cláusula de revogação (arts. 18 e 24, respectivamente) e, em nenhuma
delas, foi mencionado como revogado o inciso I, alínea “b” do art. 3o da Lei no 10.637,
de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003.
Também não há de se aplicar o princípio segundo o qual a lei posterior revoga a anterior
com ela incompatível, tendo em vista que não há incompatibilidade entre a alínea “b”
do inciso I do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, e o art.
17 da Lei no 11.033, de 2004.
O primeiro desses dispositivos (alínea “b” do inciso I do art. 3o das citadas Leis) contém
uma regra estabelecendo hipótese em que não são cabíveis créditos de Contribuição
para o PIS/Pasep e Cofins, tendo em vista o modelo de não-cumulatividade dessas
contribuições adotado pelo legislador em nosso País.
O segundo, visa a reforçar a desoneração da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
sobre produtos cujas receitas de vendas já eram anteriormente exoneradas dessas
contribuições (atendendo a diretrizes de políticas econômicas e sociais), possibilitando
que, além da exoneração direta, sejam calculados créditos sobre custos, encargos e
despesas –observado, é claro, o requisito de que os créditos sejam originalmente
admitidos pela legislação.
Ora, é notório que, por meio das alterações tributárias havidas, não se buscou de modo
algum reduzir a tributação de automóveis e peças. Em verdade, a redução a zero da
alíquota da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins incidentes sobre a receita
auferida com a venda desses produtos (incisos I e II do § 2o do art. 3o da Lei no 10.485,
de 2002), decorre tão-somente da técnica de tributação concentrada adotada pela
Administração Tributária em relação a esse setor econômico, explicitada inicialmente.
Como já dito, essa técnica consiste em aplicar alíquotas diferenciadas, mais elevadas,
em um ponto estratégico da cadeia econômica do setor, usualmente no de Documento
nato-digital Processo 11442.000192/2010-51 Acórdão n.o 14-48.100 DRJ/RPO Fls. 116 7
produção ou fabricação (de mais fácil controle), de modo a nele concentrar a tributação
que seria normalmente distribuída pelos demais elos da cadeia, ficando estes
normalmente dispensados do pagamento do tributo. É exatamente o que ocorre no
presente caso, em que os comerciantes atacadistas e varejistas dos citados produtos não
se sujeitam ao pagamento da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins sobre a sua
receita da venda, porquanto a cobrança dessas contribuições é concentrada nos seus
fabricantes e importadores.
Ainda que apenas a interpretação sistemática seja suficiente para resolver a questão,
acrescente-se que o art. 16 da Lei no 11.116, de 18 de maio de 2005, deixa ainda mais
claro que o art. 17 da Lei no 11.033, de 2004, não altera a legislação a respeito do
desconto de créditos, mas apenas permite a manutenção dos créditos já previstos, ainda
que relativos a vendas submetidas à alíquota zero. In verbis:
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-009.825 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11442.000192/2010-51

Art. 16. O saldo credor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurado
na forma do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833,
de 29 de dezembro de 2003, e do art. 15 da Lei no 10.865, de 30 de abril de
2004, acumulado ao final de cada trimestre do ano-calendário em virtude do
disposto no art. 17 da Lei no 11.033, de 21 de dezembro de 2004, poderá ser
objeto de:
I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal,
observada a legislação específica aplicável à matéria; ou II - pedido de
ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à
matéria.
Parágrafo único. Relativamente ao saldo credor acumulado a partir de 9 de
agosto de 2004 até o último trimestre-calendário anterior ao de publicação
desta Lei, a compensação ou pedido de ressarcimento poderá ser efetuado a
partir da promulgação desta Lei.
Por último, a IN SRF no 594, de 26 de dezembro de 2005, que consolida as normas
relativas à Contribuição para o PIS/Pasep e à Cofins incidente sobre as operações
submetidas a alíquotas diferenciadas concentradas, ratifica o entendimento aqui
sustentado:
Art. 1o Esta Instrução Normativa dispõe sobre a Contribuição para o
PIS/Pasep, a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(Cofins), a Contribuição para o PIS/Pasep incidente na Importação de
Produtos Estrangeiros ou Serviços (Contribuição para o PIS/Pasep-
Importação) e a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
devida pelo Importador de Bens Estrangeiros ou Serviços do Exterior (Cofins-
Importação)
incidentes sobre a comercialização no mercado interno e sobre a importação
de:
IX - máquinas e veículos, classificados nos códigos 84.29, 8432.40.00,
8432.80.00, 8433.20, 8433.30.00, 8433.40.00, 8433.5 e 87.01 a 87.06, da Tipi;
X - pneus novos de borracha da posição 40.11 e câmaras-de-ar de borracha da
posição 40.13, da Tipi; e XI - autopeças relacionadas nos Anexos I e II da Lei
no 10.485, de 2002, e alterações posteriores.
Art. 26. Na determinação da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins a
pagar no regime de não-cumulatividade, a pessoa jurídica pode descontar, do
valor das contribuições decorrente de suas vendas, créditos relativos a:
Documento nato-digital Processo 11442.000192/2010-51 Acórdão n.o 14-48.100 DRJ/RPO Fls. 117
8 (...)
§ 5o Não gera direito a créditos o valor:
IV - da aquisição no mercado interno, para revenda, dos produtos
relacionados no art. 1o, ressalvado o disposto no art. 27.
(o art. 27 trata de caso específico de incidência das contribuições nas pessoas
jurídicas fabricantes das máquinas e dos veículos, de que trata o inciso IX do
art.
1o, o que não é o caso da consulente)
Art. 38. Ressalvado o disposto no inciso IV do § 5do art. 26, as vendas
efetuadas com suspensão, isenção, alíquota de 0% (zero por cento) ou
nãoincidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins não impedem a
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-009.825 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11442.000192/2010-51

manutenção, pela pessoa jurídica sujeita à incidência não-cumulativa das
contribuições, dos créditos vinculados a essas operações.
Ante o exposto, conclui-se que em razão da técnica legalmente implementada de
tributação concentrada nos fabricantes e importadores de automóveis e peças, as receitas
auferidas pelos comerciantes atacadistas e varejistas com a venda desses produtos são
submetidas à alíquota zero da Cofins e da Contribuição para o PIS/Pasep, sendo
expressamente vedado, de outra parte, o aproveitamento de créditos em relação às
aquisições desses bens.

Dessa forma, adoto integralmente o entendimento da decisão recorrida, o qual
faço minha razão de decidir.

Diante do exposto, proponho negar provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira

Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital